Tribunal: TJES
Processo: 5000167-41.2021.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000167-41.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGTON RODRIGUES GUEDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE BLOQUEIO DE CNH. AUTUAÇÃO EM RODOVIA ESTADUAL DE RESPONSABILIDADE DO DER-ES FEITA PELA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PARA AUTUAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONVÊNIO CELEBRADO POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO 01/2018 ENTRE O DER-ES E A PMES (
https://der.es.gov.br/Media/der/Documentos/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Convenios/Convenio2018Assinado.pdf
) REALIZADO NA FORMA DO ART. 25 DO CTB. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AÇÃO PERPETRADA PELA POLÍCIA MILITAR QUE, EM ATO DE FISCALIZAÇÃO, APONTOU INÚMERAS IRREGULARIDADES NA MOTOCICLETA QUE ERA CONDUZIDA PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE QUE ORA CONCEDO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.